Tribunal: TJPA
Processo: 0038114-02.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038114-02.2015.8.14.0039

APELANTE: SHOPPING CENTER PARICA S.A.

APELADO: AURABRASIL - TRANSPORTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038114-02.2015.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE: SHOPPING CENTER PARICÁ S.A.

ADVOGADO: PATRYCIA DE OLIVEIRA – OAB/PA 15.032.

AGRAVADO: AURABRASIL – TRANSPORTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

ADVOGADO: TIBÉRIO TEIXEIRA – OAB/PA 16.520.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da ação monitória, rejeitando liminarmente os embargos monitórios opostos.

2. O agravante sustenta nulidade do julgamento monocrático e defende a iliquidez do título monitório, ao argumento de que as faturas estariam emitidas em nome de empresa terceira, estranha à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões submetidas à análise consistem em:

(i) verificar a legitimidade do julgamento monocrático do recurso de apelação pelo Relator, com base no Regimento Interno do Tribunal;

(ii) aferir se houve inovação recursal nas alegações deduzidas apenas em sede de apelação;

(iii) examinar a correção da rejeição liminar dos embargos monitórios, à luz do art. 702, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, o qual autoriza o Relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante da Corte ou de Tribunais Superiores.

5. Eventual nulidade decorrente do julgamento monocrático é suprida pelo julgamento colegiado do agravo interno, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A alegação de que os títulos foram emitidos em nome de empresa estranha à lide constitui inovação recursal, pois não foi arguida nos embargos monitórios.

7. A ausência de indicação do valor correto do débito ou de demonstrativo discriminado e atualizado impede o acolhimento da alegação de iliquidez, nos termos do art. 702, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o julgamento monocrático da apelação pelo Relator, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, quando a decisão estiver em conformidade com a jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores.

2. Configura inovação recursal a alegação de fato ou fundamento não deduzido na peça de defesa ou nos embargos monitórios.

3. A ausência de indicação do valor tido como correto e de demonstrativo discriminado da dívida autoriza a rejeição liminar dos embargos monitórios, conforme o art. 702, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, XI, “d”, e 702, §§2º e 3º; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 1/7/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800177-40.2018.8.14.0096, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 03/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038114-02.2015.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE:
SHOPPING CENTER PARICÁ S.A.

ADVOGADO:
PATRYCIA DE OLIVEIRA – OAB/PA 15.032.

AGRAVADO:
AURABRASIL – TRANSPORTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

ADVOGADO:
TIBÉRIO TEIXEIRA – OAB/PA 16.520.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SHOPPING CENTER PARICÁ S.A.
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual neguei provimento ao seu apelo, mantendo a sentença, que rejeitou liminarmente os embargos monitórios opostos e julgou procedente a ação monitória.

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos infringentes.

Em suas razões, a parte agravante defende que o recurso de apelação não poderia ter sido julgado monocraticamente.

No mérito, aduz que, a despeito do fundamento de inovação recursal constante na decisão agravada, em sua peça “o agravante debelou todos os ensejos inaugurais, com destaque para o reconhecimento de iliquidez do título, justamente porque as faturas emitidas não estavam em nome empresa ora litigada, mas sim, em nome de outra empresa estranha à lide”.

Afirma que “quando se argumenta que o título não possui liquidez, faz-se sob o prisma de que os títulos que embasam a monitória são inválidos, mormente estarem assinados em nome de empresa terceira estranha à lide”.

Argumenta que “Estabelecer uma condenação judicial à empresa que não possui responsabilidade de responder pelos valores perseguidos na exordial, principalmente porque existe prova nos autos latente e incontestável de que as notas que embasam a monitória foram assinadas por empresa estranha à lide, é instituir o favorecimento ao enriquecimento ilícito”.

Foi oportunizado oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da ação monitória, rejeitando liminarmente os embargos monitórios opostos.

2. O agravante sustenta nulidade do julgamento monocrático e defende a iliquidez do título monitório, ao argumento de que as faturas estariam emitidas em nome de empresa terceira, estranha à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões submetidas à análise consistem em:

(i) verificar a legitimidade do julgamento monocrático do recurso de apelação pelo Relator, com base no Regimento Interno do Tribunal;

(ii) aferir se houve inovação recursal nas alegações deduzidas apenas em sede de apelação;

(iii) examinar a correção da rejeição liminar dos embargos monitórios, à luz do art. 702, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, o qual autoriza o Relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante da Corte ou de Tribunais Superiores.

5. Eventual nulidade decorrente do julgamento monocrático é suprida pelo julgamento colegiado do agravo interno, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A alegação de que os títulos foram emitidos em nome de empresa estranha à lide constitui inovação recursal, pois não foi arguida nos embargos monitórios.

7. A ausência de indicação do valor correto do débito ou de demonstrativo discriminado e atualizado impede o acolhimento da alegação de iliquidez, nos termos do art. 702, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o julgamento monocrático da apelação pelo Relator, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, quando a decisão estiver em conformidade com a jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores.

2. Configura inovação recursal a alegação de fato ou fundamento não deduzido na peça de defesa ou nos embargos monitórios.

3. A ausência de indicação do valor tido como correto e de demonstrativo discriminado da dívida autoriza a rejeição liminar dos embargos monitórios, conforme o art. 702, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, XI, “d”, e 702, §§2º e 3º; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 1/7/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800177-40.2018.8.14.0096, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 03/08/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Avançando, trata-se originariamente de Ação Monitória ajuizada pelo agravado objetivando ver adimplido crédito que defende possuir junto ao agravante, decorrente da celebração de proposta de locação de maquinário.

Citado, o ora agravante apresentou embargos monitórios onde arguiu exclusivamente a cobrança de juros abusivos; caracterização de relação de consumo; que as mercadorias foram devolvidas ao autor em 12/12/2014 e não no dia 14 do mesmo mês e ano; iliquidez do título, em razão de, no seu entender, não ter sido apresentado o real quantum devido.

Dito isto, não há como se afastar o fundamento contido na decisão agravada de que a tese consistente no recebimento da mercadoria por terceiro estranho à lide se caracteriza como inovação recursal, pois deduzida apenas nas razões da apelação.

Conforme se observa, a própria alegação de iliquidez do título está atrelada ao alegado excesso de execução e, não tendo sido apontado o valor que o apelante entende correto, já que não nega a existência da dívida, correta a aplicação do disposto no art. 702, §3º, do CPC, segundo o qual “Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento (...)”.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REESCALONADO.
EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO PELO EMBARGANTE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Monitória pautada em inadimplência de Empréstimo Reescalonado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o acolhimento parcial dos Embargos à Ação Monitória com base na alegação de excesso, ainda que o embargante não tenha atendido às exigências do § 2º do art. 702 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pela apelante (contrato de empréstimo e demonstrativo de débito) são aptos para a propositura da Ação Monitória, conforme previsto no art. 700 do CPC e na Súmula nº 247/STJ.

4. A ausência de apresentação pelo embargante de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida impede o acolhimento da alegação de excesso de cobrança e atrai a incidência do § 3º do art. 702 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “O embargante que alega excesso de cobrança em Ação Monitória deve, cumulativamente, declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de tal alegação não ser examinada, conforme o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.”

(Apelação Cível nº 0002504-83.2017.8.14.0109, Relator Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 23/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO LIMINAR
– AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CERCECAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Ao opor embargos na monitória com fundamento em quantia superior a devida, os apelantes não declararam de imediato o valor que entendiam correto, deixando de apresentar também demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do que estabelece o art. 702, §2º do CPC.

2-No presente caso, a parte recorrente se limitou tão somente a trazer alegações genéricas que, segundo ela, sugestionava a cobrança de valores indevidos, lucro demasiado, capitalização de juros, anatocismo dentre outras irregularidades.

3-Desta feita, pelo que se depreende dos autos, os embargantes/apelantes não se desincumbiram do ônus da prova em relação à fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do banco apelado, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, não comprovando, dessa forma, a quitação ou até mesmo a inexigibilidade do débito.

(...)

8-Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação Cível nº 0800177-40.2018.8.14.0096, Relatora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 03/08/2021)

Portanto, como o presente recurso não traz qualquer fundamento capaz de descaracterizar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025